Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0706177-64.2023.8.07.0000 AUTOR: FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO REU: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, LUCIANA FERREIRA GONCALVES DECISÃO 1. FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO ajuizou a presente ação rescisória pleiteando a rescisão e novo julgamento da apelação cível no 717976-77.2018.8.07.0001, julgada pela 8a Turma Cível deste TJDFT. 2. A ação rescisória não foi admitida por decisão unânime desta Câmara Cível no acórdão no 1805080 (id. 55322133): “AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A ORDEM JURÍDICA. NÃO ADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE JULGAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I – A ação rescisória é medida excepcional, diante da necessidade de respeito às decisões transitadas em julgado e da segurança jurídica; portanto cabível apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei. II – A ação rescisória fundamentada em erro de fato demanda a existência de fato não considerado pelo julgador, ou de fato inexistente por ele considerado, art. 966, inc. VIII, §1o, do CPC. III – Não é admissível ação rescisória fundamentada em erro de fato para rediscutir a natureza jurídica considerada pelo Órgão Julgador sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes da lide. IV - “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Súmula 343, eg. STF. V – Ação rescisória manifestamente inadmissível. VI – Cabível a reversão em favor dos réus do depósito judicial realizado pelo autor, conforme disciplina o art. 974, parágrafo único, do CPC. VII – Ação rescisória não admitida.” (Acórdão 1805080, 0706177-64.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.) 3. O autor interpôs recurso especial, não admitido por decisão do Presidente deste TJDFT (id. 60428675); o autor interpôs agravo no recurso especial, não conhecido por decisão do Ministro Herman Benjamim, presidente do STJ (id. 70825466, págs. 2/3), decisão essa mantida em julgamento colegiado de agravo interno (id. 70825466, págs. 35 e ss.) e transitada em julgado em 11/4/2025 (id. 70825466, págs. 45 e ss.). 4. Vieram os autos conclusos, diante da promoção (id. 71867982), questionando a destinação do depósito prévio, uma vez que a ré Vertical Construção e Incorporação Ltda. não apresentou contestação. 5. A presente ação rescisória foi proposta contra três réus, Cooperativa Habitacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal Ltda., Vertical Construção e Incorporação Ltda. e Luciana Ferreira Gonçalves. Todos foram citados (id. 45058169, 46289954, 48164624 e 52973701). Apenas as rés Cooperativa Habitacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal Ltda e Luciana Ferreira Gonçalves apresentaram contestação e participaram do trâmite processual (id. 46272600, 52973701, 53014447). 6. A ação rescisória foi inadmitida por decisão unânime desta 2a Câmara Cível, portanto, o depósito prévio deve ser revertido integralmente em favor das rés, conforme disciplina o art. 974, parágrafo único, do CPC: “Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 .” 7. Sobre a apresentação de contestação pelo réu em ação rescisória para fins de destinação do depósito prévio, a jurisprudência do STJ adota o entendimento de que o valor reverte em favor dos réus, independentemente da apresentação de contestação, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 488, INCISO II, DO CPC. DESTINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO PARA O AUTOR DEPOSITANTE. AGRAVO REGIMENTAL POSTERIORMENTE INTERPOSTO PELO AUTOR. JULGAMENTO UNÂNIME PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 494 DO CPC. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação. (AgRg na AR 4082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/02/2011) 2. No caso, o autor interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo o órgão colegiado negado provimento, de forma unânime, ao referido recurso. Assim, tendo ocorrido julgamento colegiado unânime, o depósito prévio, de fato, deve ser revertido à parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos à decisão embargada, para permitir o levantamento do depósito prévio pelo réu da ação rescisória.” (EDcl no AgRg no AgRg na AR n. 4.083/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2014, DJe de 19/8/2014.) 8. Ainda sobre a questão, o seguinte trecho do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do EDcl na AR 6280/RJ: “[...] No que se refere à conversão do valor do depósito prévio em multa e sua reversão em favor da parte ré, esta decorre do disposto no art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, independentemente de haver ou não advogado constituído nos autos para a defesa de seus interesses. [...]” 9. Em conclusão, e aplicando o entendimento do STJ, o valor do depósito prévio de R$ 5.317,35 (id. 43870594/43870595) deverá ser rateado entre os três réus da demanda. 10. À Secretaria da Câmara para que proceda à transferência, conforme estabelecido nesta decisão. 11. P. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora